Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEILÃO. IRREGULARIDADES. NÃO DEMONSTRADAS. LOCAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 886 do Código de Processo Civil determina os elementos do edital de intimação para a venda judicial de bem penhorado.
2. No caso dos autos, houve a correta descrição do imóvel, destacando a existência de boxes para locação, fazendo remissão direta ao laudo de avaliação homologado, o que afasta a alegação de irregularidade aventada pela agravante.
3. Não há qualquer exigência legal de que se consigne no edital a existência de contrato de locação do bem, mesmo porque, o contrato de aluguel não tem o condão de suplantar a ordem de judicial de alienação, cujo objetivo precípuo é a satisfação do débito exequendo.
3.1. A pretensão de indenização pelas benfeitorias realizadas deve ser direcionada à locadora, com quem a parte entabulou o contrato.
4. Inexistente a verossimilhança das alegações, deve ser indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.